Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 135 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias (art. 135 do CPC); tal previsão está em harmonia com princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual elenca que todos os sujeitos processuais, inclusive o juiz, deverão cooperar para que se tenha decisão de mérito efetiva. Precedente Acórdão n.o 1813047.
2. A técnica do contraditório diferido deve ser utilizada apenas em situações excepcionais que denotem a efetiva urgência e o risco real de ineficácia da medida para a satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos, notadamente quando é fato público e notório que a Agravada vem enfrentando inúmeras ações análogas à presente, inclusive com pedidos de desconsideração da personalidade jurídica que apresentam o mesmo objeto.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 e Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.